Tribunal: TJSP
Processo: 1000506-29.2019.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Alegação de omissão do pedido do Banco de devolução do valor pago ao autor em caso de nulidade do contrato. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão. Pedido de devolução indeferido no v. acórdão por falta de prova da efetiva transferência de valores ao autor.

RECURSO REJEITADO